Tribunal: TJPA
Processo: 0839251-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839251-29.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LC Nº 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. COBRANÇA A PARTIR DE 90 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Connectparts Comércio de Peças e Acessórios Automotores S/A contra decisão que manteve a exigibilidade do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) no período de 2022. A agravante sustenta que a cobrança deveria observar as regras de anterioridade nonagesimal e de exercício, previstas no art. 150, III, "b" e "c" da CF/1988, e na LC nº 190/2022, defendendo a exigibilidade do tributo apenas a partir de 1º de janeiro de 2023. Alega prejuízos financeiros decorrentes da cobrança indevida no período entre 5 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022. Pede a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a exigência do DIFAL de ICMS no exercício de 2022 afronta as regras constitucionais de anterioridade (nonagesimal e de exercício); e
(ii) determinar se a modulação de efeitos pelo STF no julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078 permite a cobrança do DIFAL no referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078, afirma que o DIFAL, previsto na LC nº 190/2022, não constitui nova exação tributária, mas apenas uma repartição de arrecadação entre os entes federativos. Assim, a cobrança não se sujeita ao princípio da anterioridade de exercício, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

A LC nº 190/2022 estabeleceu a produção de efeitos a partir de 90 dias após sua publicação, conforme o art. 3º, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que legitima a cobrança do DIFAL ainda no exercício de 2022.

A modulação dos efeitos pelo STF no julgamento do Tema 1093 restringiu a declaração de inconstitucionalidade das normas anteriores à LC nº 190/2022, produzindo efeitos apenas a partir de 2022, sem afastar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal para a nova legislação.

O pedido de aplicação do princípio da anterioridade de exercício para suspender a exigibilidade do DIFAL até 1º de janeiro de 2023 carece de amparo jurídico, pois o STF reconheceu a validade da cobrança a partir de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS referente ao diferencial de alíquota (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, nos termos do art. 150, III, "b", da CF/1988.

A regra de anterioridade de exercício não se aplica à sistemática de repartição do DIFAL, conforme definido no julgamento do Tema 1093 pelo STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CONNECTPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTORES S/A em face de decisão proferida no processo que discute a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL).

A agravante alega que, em conformidade com as regras constitucionais e legislação aplicável, o DIFAL somente poderia ser exigido após 1º de janeiro de 2023, em razão da observância às regras de anterioridade (nonagesimal e de exercício), previstas no art. 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 190/2022.

Afirma que a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.287.019 (Tema 1093) e na ADI 5469 reforça essa interpretação, reconhecendo que a cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar específica seria inconstitucional.

Defende ainda que a decisão agravada viola as garantias do devido processo legal, isonomia e segurança jurídica, ao manter a exigibilidade do tributo no período questionado, correspondente ao intervalo entre 5 de abril de 2022 e 31 de dezembro de 2022.

Aponta que a continuidade da cobrança gera danos irreparáveis ou de difícil reparação, tais como prejuízos financeiros decorrentes do recolhimento indevido do imposto e penalidades fiscais.

No pedido, a agravante requer a reforma da decisão para que sejam reconhecidos e aplicados os efeitos da anterioridade (nonagesimal e de exercício), afastando a exigibilidade do DIFAL até o período mencionado, com a suspensão de possíveis penalidades pelo não recolhimento do tributo.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-23017500 - Pág. 01/03.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao agravante. Vejamos.

Restou consignado na decisão agravada que realmente houve a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, e a sentença encontra, neste particular, respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469 consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, consoante se verifica do julgamento proferido do Tema n.º 1.093.

No entanto, deve ser observado que a delimitação da vedação de cobrança do ICMS/DIFAL, em todo o exercício de 2022, deveria observar a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que a declaração de inconstitucionalidade somente produziria efeito, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), e que o mandado de segurança foi impetrado em 19.04.2022, ou seja: após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, não se encontra abrangido pela modulação realizada a partir do julgamento, ensejando a utilização da Lei Complementar n.º 190/22, que estabeleceu a produção de efeitos 90 dias, a partir da sua publicação, na forma da decisão proferida no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078, para a finalidade de fixar o início da exigência de ICMS de diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte do imposto ainda no exercício de 2022.

Isto porque, no julgamento definitivo das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade foi vencedora a tese de constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária, afastando assim a aplicação do princípio da anterioridade na espécie. nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Assim, não pode ser acolhido o pedido de aplicação do princípio da anterioridade, para a exigência do DIFAL somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, na forma fixada na sentença, pois a tese encontra óbice no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Por tais razões, a sentença foi reformada face a possibilidade de exigência de recolhimento de ICMS – DIFAL, no período posterior a 90 (noventa) dias, a contar da publicação da Lei Complementar n.º 190/2022
,
caso preenchidos os demais requisitos, em observância ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, na forma disposto no art. 3º da LC 190/2022.

Ante o exposto, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, eis que

conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida
, que fixou a vedação de
exação relativa ao DIFAL de ICMS, desde a impetração até o prazo de 90 dias, após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025